Tribunal: TJDFT
Processo: 0714945-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0714945-79.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: CONDOMINIO RESIDENCIAL DA CHACARA 114 F DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA, GUILHERME AUGUSTO CAMPOS LODI DA ROCHA APELADOS: GUILHERME AUGUSTO CAMPOS LODI DA ROCHA, CONDOMINIO RESIDENCIAL DA CHACARA 114 F DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que o réu – Guilherme Augusto Campos Lodi da Rocha – formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, a par do fato de que não fora, no transcurso da relação processual, agraciado com o beneplácito da gratuidade de justiça, bem assim considerando que inexiste, no fólio processual, substrato material suficiente para aferir a sua real capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios da sua atual situação financeira, consubstanciados nos seus comprovantes de rendimentos atuais, pertinentes aos 3 (três) derradeiros meses, ou, alternativamente, sua derradeira declaração de bens e rendimentos, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize desde logo o preparo. Retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido, em razão da necessidade dessa diligência..I. Brasília-DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator